Tribunal: TJDFT
Processo: 0735602-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735602-05.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA RECORRIDAS: JULIANA DE CASTRO ALMENDRA FARIA, LINA JOSEFINA DE CASTRO ALMENDRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. DÍVIDAS DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. NÃO INCLUSÃO NO ESBOÇO DE PARTILHA. 1. As dívidas de sociedades empresárias nas quais o falecido era sócio não se confundem com o patrimônio do espólio, salvo prova de que o inventariado era codevedor. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A parte recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 620, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria ocorrido exclusão indevida de obrigações contraídas pelo de cujus do esboço de partilha. Entende que o deslocamento da satisfação dos credores para demandas autônomas teria contrariado a regra de liquidação prévia. Defende que teria havido ameaça à higidez da partilha, com risco de inexistência de bens para solver os passivos; b) artigo 651, caput, do CPC, por descumprimento da exigência de formação do quadro geral de credores, passível de impugnação pelos interessados. Relata falta de transparência na composição do passivo sucessório. Verbera violação ao contraditório e à fiscalização dos interessados no inventário; c) artigo 1.997 do Código Civil, asseverando desrespeito ao limite da responsabilidade dos herdeiros, a qual deve se restringir ao valor da herança recebida. Relata que a não inclusão de todas as obrigações do espólio no inventário teria impedido a liquidação e abatimento prévio do acervo antes da partilha; e d) artigo 489, §1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO MATTOS LEAL DIAS, OAB/DF 67.006. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao alegado malferimento aos artigos 620, inciso IV, e 651, caput, ambos do CPC, bem como 1.997 do CC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Impende ressaltar que o órgão julgador apenas assentou: “Dessa forma, havendo distinção entre o patrimônio do espólio e o das sociedades empresárias nas quais o falecido era sócio, eventuais dívidas das pessoas jurídicas não devem ser incluídas no esboço de partilha, salvo demonstração de que o inventariado respondia pessoalmente como codevedor” (ID 66580852). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, incisos II e IV, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027